Tribunal: TJPA
Processo: 0015058-07.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0015058-07.2014.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCOS ANDRÉ VALE ALVES
ADVOGADA: DRA. HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEDE POLICIAL. AFASTAMENTO. NÃO UTILIZAÇÃO NAS RAZÕES DE DECIDIR. DIMINUIÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE. PROPORCIONALMENTE FIXADA. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA OUTRO MAIS BRANDO. ACOLHIMENTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. FIXADO O REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Não há como proceder ao redimensionamento da pena-base, se existente circunstância judicial negativa.
2. A confissão do réu em sede inquisitiva, não poderá ser utilizada na segunda fase, como circunstância atenuante, se não tiver influenciado nas razões de decidir do magistrado.
3. A pena de multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.
4. Réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, não reincidente, deve começar o cumprimento em regime aberto.
5. Recurso provido em parte, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARCOS ANDRÉ VALE ALVES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 14.11.2014, por volta das 23h35min, o acusado Marcos André Vale Alves, subtraiu o veículo GM/SILVERADO D20, placa MWC 2160, de propriedade do Sr. Eládio Silva Barbosa, em frente a casa dele. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (fls. 40/43), contra a qual a defesa recorreu pugnando o redimensionamento da pena-base; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em fase inquisitiva; alteração do regime de pena para o aberto e; dispensa ou a redução da pena de multa (fls. 61/73).

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas às fls. 74/79.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, no tocando a reanálise da dosimetria penal (fls. 85/87).

É o relatório.

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a redução da reprimenda. Sustenta ainda, que se mantida a fundamentação utilizada para justificar os motivos do crime, deve ser reconhecido o furto de uso.

Analisando a dosimetria constante às fls. 40/43, verifico que o juiz sentenciante a motivou da seguinte forma:
¿
(...) Dentre as circunstâncias judiciais, verifica-se que a
culpabilidade
do acusado é normal à espécie, não merecendo agravamento da pena; o acusado possui
antecedentes criminais
; a
conduta social
deve ser tida como favorável, uma vez que não há prova nos autos que demonstre comportamento negativo; sua
personalidade
deve ser considerada como favorável, uma vez que inexiste nos autos prova ao contrário; os
motivos do crime

não mais reprováveis que o normal
, mormente porque o furto normalmente visa auferir vantagem econômica com o bem subtraído, e no caso sob exame o réu afirmou que o furtou o veículo apenas para dar um ¿rolê¿, ou seja, para se divertir. Em suma, Não havia necessidade nenhuma da prática; as
circunstâncias do crime
não devem agravar a pena; as
consequências do crime
não podem agravar a situação deste caso, pois não houve piores consequências; o comportamento da vítima não agrava da mesma forma. Diante disso, nos termos dos arts. 68 e 60 do Código Penal, fixo a
PENA-BASE
em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa (...).¿
Grifei.

Pelo que se infere do trecho supratranscrito, não há como considerar que os motivos do crime foram valorados de forma negativa, posto que, restou bem salientado que não seriam mais reprováveis que o normal, o que me leva a crer que não foram levados em consideração para fins de exasperação da pena-base. Inclusive magistrado
a quo
, ao afirmar que o réu furtou o carro para somente dar um ¿rolê¿, apenas utilizou tal argumento para demonstrar as razões do porquê que a referida circunstância não se mostrava mais gravosa e, por isso, a considerou neutra. E por isso, não procede a alegação de ser reconhecido o furto de uso: a uma, porque a fundamentação não foi em prejuízo ao réu; a duas, porque o acusado não preencheu os requisitos para o devido reconhecimento, na medida em que não procedeu a devolução espontânea da
res,
mas tão somente quando capturado.

Noutro giro, quanto a redução da pena-base imposta, entendo não ser o caso de acolhimento, pois os antecedentes criminais foram desfavoráveis, conforme faz prova sua certidão às fls. 11/12.

Portanto, há, pelo menos, um vetor negativo, em conformidade com dados apresentados no processo, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo, o que inviabiliza a redução pretendida, a teor do que dispõe a Súmula 23 desta Corte de Justiça:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Assim, mantenho a reprimenda basilar aplicada no
quantum
de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

No que se refere a atenuante da confissão espontânea em sede policial, entendo que não poderá ser considerada como circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria, pois nas razões de decidir do magistrado, a afirmação do réu prestada em fase inquisitiva, não fora utilizada no seu convencimento, o qual se utilizou dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, conforme demonstrado às fls. 44 da sentença. Desta forma, deixo de reconhecer e fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III,
d,
do CP.

Noutro giro, pretende a defesa a diminuição ou isenção da pena de multa fixada pelo magistrado de primeiro grau, ao fundamento de ter sido aplicada de forma desproporcional e sem a observância da condição econômica do réu.

Inicialmente, cumpre ressaltar que pena cominada ao tipo descrito no art. 155 do Código Penal é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
e multa
.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Quanto a irresignação do
quantum
fixando, tenho a informar à defesa, que o juízo aplicou a pena de multa próximo do mínimo legal, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias-multa, conforme preceito estabelecido no art. 49, do Código Penal, guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Noutro giro, a tese quanto a hipossuficiência do acusado, é matéria afeta ao juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido do MP, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nessa esfera, não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto ao pelito de permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, por devidamente estabelecida dentro dos preceitos legais.

Por fim, pretende a readequação do regime prisional.

Afirmou o juiz
a quo,
que deveria o acusado cumprir a sanção no regime fechado, ¿
considerando o (sic) que o réu está em lugar incerto e não sabido, bem como que possui outros processos perante a justiça por fatos assemelhados, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se necessária a fixação inicial do REGIME FECHADO, pois não existe condições de sequer advertir o réu das circunstâncias de outra forma de cumprimento (aberto, semiaberto ou restritivas), uma vez que ele comparece ao fórum, mesmo informado seu dever
¿.

Ora, a pena definitiva aplicada foi de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
no entanto, em que pese possuir o réu antecedentes criminais, versar contra si uma única circunstância judicial e estar em local incerto e não sabido, entendo não ser o caso de mantê-lo no regime fechado, considerando que tais fatores, não influenciam de maneira a manter o réu naquele regime, mas sim, no
aberto
, nos termos do art. 33, §2º,
c,
do CP, pelo que procedo à alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente alterar o regime de cumprimento de pena, do fechado para o aberto, ficando mantidos os demais pontos da sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4